Tribunal: TJSP
Processo: 0007422-50.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE ATIPICIDADE - IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – AUTORIA E MATERIALIDADE APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO DISCIPLINAR SUFICENTEMENTE CARACTERIZADA – CONDUTA PRATICADA PELO SENTENCIADO BEM DELINEADA, CONSISTENTE EM DESOBEDIÊNCIA – ABSOLVIÇÃO QUE ESTIMULARIA A PRÁTICA

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE ATIPICIDADE - IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – AUTORIA E MATERIALIDADE APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO DISCIPLINAR SUFICENTEMENTE CARACTERIZADA – CONDUTA PRATICADA PELO SENTENCIADO BEM DELINEADA, CONSISTENTE EM DESOBEDIÊNCIA – ABSOLVIÇÃO QUE ESTIMULARIA A PRÁTICA DE CONDUTAS CONTRÁRIAS À TERAPÊUTICA PRISIONAL E VULNERABILIDADE DE ESTABELECIMENTOS PRISONAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007422-50.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante FÁBIO
SANTOS RESENDE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007422-50.2020.8.26.0026 -Voto no 21287
2
Voto no 21287
Agravo em Execução no 0007422-50.2020.8.26.0026
Agravante: FÁBIO SANTOS RESENDE
Agravado: Ministério Público
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DESCLASSIFICAÇÃO DA
INFRAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE ATIPICIDADE -
IMPOSSIBILIDADE PREVISÃO LEGAL AUTORIA
E
MATERIALIDADE
APURADAS
EM
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO
DISCIPLINAR SUFICENTEMENTE CARACTERIZADA
CONDUTA PRATICADA PELO SENTENCIADO BEM
DELINEADA, CONSISTENTE EM DESOBEDIÊNCIA
ABSOLVIÇÃO QUE ESTIMULARIA A PRÁTICA DE
CONDUTAS
CONTRÁRIAS
À
TERAPÊUTICA
PRISIONAL
E
VULNERABILIDADE
DE
ESTABELECIMENTOS
PRISONAIS
-
DECISÃO
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo em execução interposto contra a decisão
de fls. 51/52, mantida às fls. 57, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr.
Leandro Eburneo Laposta, que reconheceu o cometimento de falta
disciplinar de natureza grave por FÁBIO SANTOS RESENDE nos
autos da execução n. 0002291-65.2018.8.26.0026.
O agravante requer, em suma a absolvição, argumentando
que não haveria previsão legal da conduta praticada. Alega que deve ser
aplicado no caso o princípio da consunção, a entender o ocorrido como
arremesso de objetos, conduta não prevista no artigo 50, da LEP.
Subsidiariamente, postula a desclassificação para falta média consistente
em dificultar a vigilância (fls. 01/11).
Contrariado o recurso (fls. 55/56), a douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento (fls. 72/74), vindo
os autos conclusos a esta Relatora em 18 de novembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007422-50.2020.8.26.0026 -Voto no 21287
3
É o relatório.
O recurso não merece acolhida.
Segundo o Procedimento Disciplinar no 159/2020 (fls.
12/38), em 14/07/2020, os agentes penitenciários flagraram o agravante
arremessando papéis em direção ao sexto pavilhão disciplinar. Diante
disso, determinaram que parasse de arremessar os objetos, mas o
sentenciado, em desrespeito às ordens emanadas, voltou a jogar os
papéis, motivo pelo qual os funcionários determinaram que regressasse à
cela e arrumasse seus pertences. O preso ainda se recusou em um
primeiro momento a obedecer, inclusive incitando os demais detentos.
Após, adentrando à cela, passou a dizer em tom ameaçador ser
integrante do PCC e que ninguém impediria a comunicação do
comando.
A materialidade dos fatos e a autoria estão devidamente
demonstradas, sobretudo diante do comunicado de evento ora exposto, e
da prova oral colhida, sem olvidar os demais elementos contidos no
citado Procedimento Disciplinar.
O agravante, ouvido na sala de sindicância na presença de
Defensor, confirmou os fatos relatados no comunicado de evento em sua
integridade, dizendo que de fato arremessava papéis ao setor
habitacional quando foi flagrado pelo agente penitenciário. Disse que
demorou para obedecer ao funcionário, inclusive tendo dito a ele que
fazia parte do PCC (fls. 26).
No entanto, as declarações dos agentes penitenciários (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007422-50.2020.8.26.0026 -Voto no 21287
4
24 e 25), são seguras e harmônicas entre si e com o que constou do
mencionado comunicado de evento. Vale ressaltar que os depoimentos
dos agentes penitenciários merecem total credibilidade, vez que nada há
nos autos a indicar qualquer motivo para imputarem falsa e injustamente
a prática de tal falta disciplinar ao agravante. Demais disso, as
declarações de seus atos de ofício, quando prestadas sob compromisso,
gozam de presunção de veracidade, não produzindo a Defesa provas que
fragilizassem as declarações dos funcionários.
Diante disto, o Diretor Técnico do estabelecimento
prisional, por meio de regular Procedimento Administrativo, acolheu o
parecer da comissão apuradora, classificando a conduta do sentenciado
como falta disciplinar de natureza grave (fls. 36).
A decisão judicial de 1o grau apoiou-se em sindicância
regular, que apurou a autoria e materialidade da infração disciplinar,
respeitando a ampla defesa e o contraditório, reconhecendo a conduta
praticada como falta disciplinar de natureza grave (fls. 51/52).
O d. Magistrado indicou expressamente que “Em que pesem
os argumentos da combativa defesa, a apuração promovida na
sindicância retro revela que, no dia 13/07/2020, durante o
procedimento de vigilância pelo visor da gaiola III aos sentenciados do
quinto pavilhão habitacional, os agentes de segurança visualizam o
sindicado arremessando com as mãos pedaços de papeis manuscritos
em direção ao sexto pavilhão. Os funcionários solicitaram sua presença
na gaiola de acesso e o advertiram sobre sua conduta irregular,
ordenando para que cessasse imediatamente com tal conduta. Porém,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007422-50.2020.8.26.0026 -Voto no 21287
5
ao retornar ao pátio de sol, o sindicado descumpriu a ordem e voltou a
arremessar os papeis. O agente determinou para que o sentenciado
entrasse em sua cela e arrumasse seus pertences, mas não obedeceu e
começou a incitar os demais detentos. Posteriormente, entrou na cela e,
quando saiu do pavilhão, começou a dizer que era integrante do “PCC”
e que ninguém iria parar com a comunicação do comando (fl. 423). Em
oitiva, o sentenciado confirmou os fatos narrados na sindicância (fl.
436). Ante ao exposto, diante dos depoimentos dos agentes de
segurança penitenciária, bem como a confissão do sindicado, ficou
caracterizada a falta grave, considerando que deixou de prestar
obediência ao servidor e, apesar de ter sido advertido pelo agente para
que cessasse sua conduta irregular, o reeducando desrespeitou a ordem
do funcionário, além de incitar os demais detentos, nos termos do artigo
50, VI, c.c art. 39, II, ambos da Lei de Execução Penal, bem como o
artigo 46, incisos I, VI e VII, do Regimento Interno (Resolução
SAP-144- *).” (fls. 51/52).
Portanto, esse conjunto probatório, além dos demais
elementos constantes no Procedimento Disciplinar no 159/2020 (fls.
12/38), caracteriza a infração disciplinar de natureza grave, prevista no
artigo 50, inciso VI, c.c artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execução
Penal, não havendo se falar em absolvição ou desclassificação, como
pretende a Defesa.
Ora, não há dúvidas de que Fábio praticou falta de natureza
grave, na medida em que efetivamente desobedeceu às normas dos
agentes penitenciários ao continuar a arremessar papéis, além de se
recusar a retornar à cela, o que foi confirmado por ele e pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007422-50.2020.8.26.0026 -Voto no 21287
6
depoimentos dos funcionários.
Aqui, não se pode falar em aplicação do princípio da
consunção porquanto ao sentenciado apenas foi imposta uma falta grave
em razão à desobediência da ordem de parada, não podendo esta
conduta ser confundida com o arremesso dos objetos em si. Mesmo
porque, se assim fosse, ignorar-se-ia a prática de verdadeira falta grave
em detrimento de atitude repreendida verbalmente pelos agentes na
ocasião.
Assim,
impossível
reconhecer
atipicidade
no
caso
porquanto a conduta está prevista no artigo 50, inciso VI c.c artigo 39,
inciso II da Lei de Execução Penal, na medida em que o agravante
efetivamente desobedeceu a ordem de interromper o arremesso de
papéis, além de desrespeitar os funcionários.
Não fosse por isso, cumpre ressaltar que a atitude não
consistiu em mero dificultar a vigilância, na medida em que houve
efetivo desrespeito a ordens emitidas pelos funcionários, além de
posteriormente desrespeitá-los, dizendo inclusive em tom alterado fazer
parte de organização criminosa, a provocar atrasos e instabilidade na
rotina do presídio.
Nesse ponto, como também já decidiu este e. Tribunal de
Justiça, ressalto que o Poder Público não pode ficar refém dos presos sob
sua responsabilidade, sob pena de estimular-se a prática reiterada de
condutas totalmente contrárias à terapêutica prisional:
“É público e notório que o ambiente do presídio é tenso e que há
bastante animosidade entre agentes de segurança e presidiários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007422-50.2020.8.26.0026 -Voto no 21287
7
Nesse cenário, não se pode permitir a mínima atitude de desrespeito
para com os funcionários, sob pena de total desestabilização do
sistema carcerário. Nesse contexto, não há como acolher a pretensão
absolutória, tampouco desclassificatória, pois a conduta do
sentenciado revela que ele teve a nítida intenção de desrespeitar e
desprestigiar a função exercida pelos agentes penitenciários, não se
tratando de mero comportamento inconveniente.” (TJSP - 11a Câmara
de
Direito
Criminal
-
Agravo
de
Execução
Penal
n°
0008754-23.2018.8.26.0996 - Rel. Des. Xavier de Souza - Julg.:
23/01/2019).
Portanto, configurada a falta disciplinar de natureza grave e
inexistindo qualquer ilegalidade no ato do MM. Juiz de Direito de 1o
grau, impossível o deferimento do pleito defensivo.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

IVANA DAVID
Relatora